Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711434-54.2020.8.07.0007 RECORRENTES: JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES, M&amp;C ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDOS: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS, HPE - CONSTRUCAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, COOP HAB DE MAO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO ATO AGUARDADO. DEFESA DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (“pás nullité sans grief”), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada “nulidade de algibeira”, porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. 2. Constatado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a esta alegá-lo na primeira oportunidade que falar nos autos. Some-se a isso o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“venire contra factum proprium”). Não por outro motivo, a lei adjetiva veda a declaração de nulidade em favor da parte que lhe deu causa (art. 276). 3. No caso em exame, foram os próprios opoentes quem postularam pela desistência do feito, razão pela qual não há como reconhecer a nulidade arguida quanto à ausência de poderes de seu patrono para requerer a desistência da oposição. 4. Deve-se reputar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte formula um pedido e se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar quanto a uma nulidade em sua própria peça processual. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente aponta violação ao artigo 105 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o pedido de desistência da ação foi homologado com base em petição assinada por advogado que não possuía poderes específicos para tanto, violando, assim, norma processual expressa. Assevera, ainda, que cumpre “ao magistrado, antes de homologar o pedido de desistência, verificar a regularidade da representação processual”. Colaciona julgados do TJRS e do TJPE, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e na OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 105 do CPC, tampouco no que tange ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso, não se constata qualquer prejuízo, uma vez que o próprio julgador a quo reconheceu “a perda do objeto (falta de interesse processual por fato superveniente) da ação de oposição, diante da improcedência dos pedidos declaratórios formulados na ação declaratória (...) Pelo histórico dos atos processuais, particularmente do pedido de desistência, vê-se que os postulantes, após formularem pedido de desistência em 13/01/2021, aguardaram o pronunciamento das partes e, somente após a prolação da sentença, insurgiram-se contra a homologação do seu próprio pleito (...) logo estão impedidos de arguir a nulidade da sentença que homologou seu próprio pedido” (ID 68834494). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73750426. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029